Tribunal: TJES
Processo: 5002831-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002831-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIELY MARIA TORATI
AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO GALLO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
JOSIELY MARIA TORATI
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina que, nos autos ação anulatória ajuizada em face de
FLAVIO ANTONIO GALLO

que negou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Alega, em apertada síntese, não ter condições de arcar com as custas processuais, tendo juntado a declaração de isento do imposto de renda como prova de sua precariedade financeira, fazendo jus ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 800339).

Apesar de intimado o agravado não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 17 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo
JOSIELY MARIA TORATI
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina que, nos autos ação anulatória ajuizada em face de
FLAVIO ANTONIO GALLO

que negou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Alega, em apertada síntese, não ter condições de arcar com as custas processuais, tendo juntado a declaração de isento do imposto de renda como prova de sua precariedade financeira, fazendo jus ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 800339).

Apesar de intimado o agravado não apresentou contrarrazões.

Consoante decidido no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
quanto à assistência judiciária gratuita,
dispõe a jurisprudência assentada no colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.
[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

De outro lado, por meio de julgamento de sua Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nos seguintes termos:

"Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante,
o Juiz da causa,
em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas
, pode indeferir o benefício
."
(AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012)
.

Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é
relativa
, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pela própria requerente, e, igualmente, quando
"
o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão
"

(EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003)
.

Ainda, nos termos da jurisprudência do STJ,
“[...] Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060⁄50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente,
podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente
. [...]
”
(REsp 1196941⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011)
.

Posto isso, entendo que embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade,
não vislumbro nos autos elementos que ilidam tal presunção
.

E digo isto pois, além da juntada da declaração de isenção de imposto de renda, vislumbro pela própria narrativa constante da inicial da ação anulatória, bem como do conteúdo da inicial da ação de divórcio, não há elementos que indiquem que a situação financeira da agravante seja diferente da ora declarada
.

Ante os fundamentos expostos, dou provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

1 – "
Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício
." (AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012).

2 - Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, não vislumbro nos autos elementos que ilidam tal presunção, uma vez que, além da juntada da declaração de isenção de imposto de renda, vislumbro pela própria narrativa constante da inicial da ação anulatória, bem como do conteúdo da inicial da ação de divórcio, não há elementos que indiquem que a situação financeira da agravante seja diferente da ora declarada.

3 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.